Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MÉRITO. INSCRIÇÃO SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA.
1 – Preliminar em contrarrazões. Impugnação de gratuidade de justiça. A impugnação à concessão do benefício da gratuidade de justiça deve vir respaldada em prova hábil a desconstituir a situação econômica reconhecida quando do deferimento do pedido, com demonstração da capacidade financeira dos beneficiários. A simples alegação de ausência de demonstração de miserabilidade do recorrente não é suficiente a afastar a concessão do benefício. Descabe, portanto, a revogação.
2 – Prescrição da dívida. Serasa Limpa Nome. Ilegalidade. Na forma do art. 43, § 5o, do CDC, consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. A inscrição com base em dívida prescrita configura prática que contraria frontalmente o disposto no art. 43, § 5o do CDC, que veda o fornecimento de quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novos créditos junto à fornecedores pelos Sistemas de Proteção ao Crédito após consumação da prescrição.
3 – Danos morais. Anotação preexistente. Súmula 385 do STJ. A cobrança administrativa pela plataforma Serasa Limpa Nome de dívida prescrita viola o direito da personalidade do devedor, por configurar prática abusiva. Contudo, se aplica a Súmula n. 385 do STJ, segundo o qual: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, uma vez que existiam inscrições no cadastro de proteção ao crédito em nome do executado previamente a anotação do débito em discussão. Descabe a condenação do réu em indenização por danos morais.
4 – Honorários advocatícios. Ante o afastamento da condenação em indenização por danos morais, a fixação dos honorários sucumbenciais deverá observar o valor da causa. Na forma do art. 292 do CPC, o valor da causa é a soma dos pedidos. Não houve impugnação ao valor da causa (art. 293 do CPC), de modo que este serve de baliza para o arbitramento dos honorários.
5 – Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido, em parte.
f